Tribunal: TJMT
Processo: 1016826-56.2023.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016826-56.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NERI MACHADO - CPF: 886.691.061-91 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.
CUIDADOR DOMICILIAR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso
e
m
e
xame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada por Neri Machado contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, para fornecimento de cuidador domiciliar, em razão de quadro clínico grave após acidente de trânsito; além de condenar ambos os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II
. Questão
e
m
d
iscussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se, em razão da repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS), o Município é da obrigação de fornecer o cuidador domiciliar/ internação domiciliar de baixa complexidade; e (
ii
) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser imputados exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, com base no princípio da causalidade.

III. Razões
d
e
d
ecidir

3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme os
arts
. 23, II, 30, VII, e 196 da CF/1988, sendo legítima a imposição da obrigação a qualquer deles.

4. O STF, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a organização do SUS, sem exclusão da solidariedade.

5.
O Município é o responsável primário pelo fornecimento de serviços de saúde de baixa
complexidade no âmbito do SUS, sendo legítimo o seu direcionamento inicial.

6.
A solidariedade entre os entes públicos se estende ao pagamento da verba honorária, que deve ser suportada proporcionalmente entre os condenados.

IV. Dispositivo
e
Tese

7
. Recurso
desp
rovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 23, II, 30, VII e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, XI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178 (Tema 793), j. 22.05.2019; STF, RE 1140005 (Tema 1.002), j. 10.06.20
20; STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1.313), j. 10.05.2023; TJMT, AC 1003257-84.2024.8.11.0004, j. 29.08.2025; TJMT 1002176-78.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 20.06.2025
; TJMT 1006635-21.2024.8.11.0013, Rel.
Des. Jones Gattass Dias, j. 24
.
10
.
2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação
c
ível
com remessa necessária
interposta pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer, ajuizada por
Neri Machado
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e
do

Município de Sinop
,
perante o Juízo da Vara Especializada da
Fazenda Pública de
Sinop/MT.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e determinando que os réus

fornecessem, solidariamente,
o ser
viço de cuidador domiciliar (12h diárias), diante de seu quadro clínico após acidente de trânsito
. Condenou-se, ainda, os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciai
s, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, § 2º e § 8º, ambos do CPC.

Em suas razões de apelação, o
Município de Sinop
aduz, em síntese,
que
não obstante reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos no tocante à prestação de serviços de saúde, requer seja o cumprimento da obrigação redirecionado ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde – SUS.

Alega que, em decorrência lógica, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser imposta exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, à luz do princípio da causalidade.

O
Estado de Mato Grosso

e a Defensoria Pública
apresent
aram

contrarrazões
,
ambos pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 244285190 e Id.
244285191, respectivamente).

Intimada, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade do recurso,
diante do óbito do paciente Neri Machado (Id. 248580651).

Posteriormente, a tramitação do feito foi suspensa em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n.º 7/TJMT), instaurado para uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde, tendo sido mantido o sobrestamento por decisões supervenientes até o julgamento do referido incidente
(Id. 256809152)
.

Processo dessobrestado ao Id. 315155374, conforme certidão anexa.

Isento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão
, conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
Em que pese o parecer da Procuradoria
Geral de Justiça pela perda de interesse recursal, o falecimento do Autor após a prolação da sentença pode ensejar a
perda
superveniente
da obrigação de fazer (continuação da prestação dos serviços médicos)
,
mas não exclui a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais
fixados.

Anoto que embora determinada a suspensão do feito em razão do
IRDR – Tema 7/TJMT
, impende reconhecer que a controvérsia acerca dos
critérios de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde
foi definitivamente solucionada pelo
STJ, no Tema 1.313
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja aplicação é imediata, afastando-se, assim, a necessidade de manutenção da suspensão processual. Consoante fixado:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Este E. Tribunal, em harmonia com o entendimento superior, vem reiteradamente afastando a alegação de suspensão automática d
as demanda
s que versem sobre a matéria
,
de modo que passo ao julgamento
do
presente
feito
.

(Precedente: TJMT: 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/
2025)
.

Superada esta análise inicial, c
onforme relatado,
t
rata-se de apelação cível com remessa necessária interposta pelo
Município
d
e Sinop
contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
Neri Machado
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Sinop
, perante o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT.

A peça vestibular
relata que o autor,
de
49 (quarenta e nove) anos de idade, é portador de diversas comorbidades, sendo as mais recentes advindas de um acidente de trânsito que o deixou acamado, necessitando de alimentação por via enteral
.

Após visita domiciliar realizada pela Unidade de Saúde da Família do Município de Sinop, constatou-se que
o paciente necessitava do serviço de cuidador domiciliar:
“o Sr. Neri Machado, acometido de acidente automobilístico, onde sofreu traumatismo crânio encefálico e trauma raquimedular importante e apresentando danos neurológicos, tais como: sensitivos, função motora e autônoma. Resultando em hemiplegia a qual o deixou incapacitado de suas atividades de vida diária, o que o faz depender totalmente de ajuda de terceiros/familiares. Apresentando disartria/afasia, MMSS e MMII atrofiados, locomovendo-se com auxílio de outras pessoas e de cadeira de rodas para tomar banho e outras necessidades. Recebe alimentação por via oral pastosa e sob auxílio, apresentando pelo integra e livre de lesões e/ou úlceras de pressão. Paciente em uso de medicações por via oral, eliminação presentes em fraldas e em
uropen
”
.

Após a prática dos atos processuais de estilo, o
magistrado primev
o
julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Determinou-se

que os entes demandados sejam
solidariamente compelidos
a fornecer
ao Autor o tratamento indicado
por meio da rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade no âmbito do SUS,
alternativamente pela rede privada
;

Em suas razões recursais, o Município de Sinop aduz, em síntese
,
que não obstante reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos no tocante à prestação de serviços de saúde, requer seja o cumprimento da obrigação redirecionado ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde – SUS. Alega que, em decorrência lógica, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser imposta exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, à luz do princípio da causalidade.

Superada esta contextualização inicial, passo ao exame do mérito recursal.

O dissídio
recursal cinge-se a definir se
a municipalidade
pode ser
compelid
a
, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, ao fornecimento do insumo médico indispensável à sobrevivência da
autora
, ou se, em razão da repartição administrativa de competências no âmbito do S
US
, a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Estado.

Pois bem.

É consabido que os

art
s
. 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República atribuem à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a competência comum e a responsabilidade solidária pela efetivação do direito fundamental à vida e à saúde, assegurando-se o acesso universal e igualitário a todos os cidadãos. Tal diretriz constitucional encontra reforço no disposto no art. 7º, inciso XI, da Lei nº 8.080/1990, que elenca, como princípio estruturante do SUS, a necessária articulação e conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos entre os entes federativos, de modo a viabilizar a prestação integral, contínua e eficiente dos serviços de assistência à saúde da população.

Esta compreensão foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), no qual restou firmado que os entes federativos possuem responsabilidade solidária quanto à prestação das ações e serviços de saúde. Veja-se:

“Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Em razão dessa natureza solidária, é legítima a propositura da ação contra qualquer desses entes, de forma isolada ou conjunta, a critério do autor, inexistindo exigência de litisconsórcio necessário ou de exclusão de parte legítima para a regular formação da relação processual.

No âmbito desta Corte,
há precedente
de que
internações de baixa
complexidade
e/ou serviços de cuidador domiciliar

constitu
em
obrigação solidária entre os
entes públicos
,
com direcionamento prioritário ao Município
.
Cito:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE
). NECESSIDADE CLÍNICA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou ao apelante o fornecimento de internação domiciliar (home
care
) à parte autora, pelo prazo de 90 dias, com possibilidade de prorrogação, incluindo equipamentos e materiais necessários, além da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão. 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a existência de ausência de dialeticidade nas razões recursais; (
ii
) verificar a necessidade do tratamento domiciliar por meio de home
care
; (
iii
) aferir a complexidade do tratamento domiciliar prescrito à parte autora e definir a quem incumbe o cumprimento prioritário da obrigação; e (
iv
) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir. 3. As razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório e a compreensão do objeto do recurso, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade. 4. A documentação médica e os relatórios técnicos constantes dos autos demonstram de forma inequívoca a necessidade de internação domiciliar com suporte multiprofissional, inicialmente classificada como de alta complexidade (26 e 21 pontos na Tabela ABEMID), posteriormente reclassificada como de baixa complexidade (10 pontos). O serviço prestado envolveu equipe técnica especializada, cuidados contínuos e suporte terapêutico, não se confundindo com meros cuidados domésticos ou serviços de cuidadores leigos.
5. Considerando a reclassificação do caso como de baixa complexidade, conforme critérios técnicos da Tabela ABEMID, a obrigação de fornecimento do home
care
deve ser direcionada prioritariamente ao Município, com responsabilidade subsidiária do Estado.

6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a tese firmada no Tema 1.313 do STJ, que determina a utilização da apreciação equitativa nas ações envolvendo o direito à saúde, não sendo aplicável o percentual sobre o valor da condenação.
IV Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A classificação do tratamento como de baixa complexidade, segundo a Tabela ABEMID, implica direcionamento prioritário da obrigação ao ente municipal. 2. A fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, 6º, 23, II, e 196; Lei 8.080/1990,
arts
. 2º e 7º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, e 87. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1313); STF,
AgRg
no RE 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello; TJMT, AC 1003257-84.2024.8.11.0004, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.8.2025

(N.U 1006635-21.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025
)”
[
g.n
]
.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CUIDADOR E FISIOTERAPIA DOMICILIAR. PACIENTE EM ESTADO TERMINAL. ALZHEIMER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RELATÓRIOS TRIMESTRAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME.
[...]
A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do Tema 793 da repercussão geral do STF.
O direcionamento da obrigação de fazer ao Município de Santa Carmem encontra respaldo na jurisprudência, pois se trata de serviço de baixa complexidade, cuja execução ordinária compete à esfera municipal
. A apresentação de relatórios médicos atualizados é medida adequada e proporcional para garantir o controle da necessidade e continuidade do tratamento, evitando desperdício de recursos públicos e assegurando a efetividade do direito à saúde. As preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial não foram conhecidas em sede de efeito suspensivo e não foram objeto de agravo interno, operando-se a preclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O fornecimento de cuidador e fisioterapia, quando comprovada sua necessidade médica, deve ser assegurado solidariamente pelos entes federativos, podendo a obrigação ser direcionada ao ente competente.
O Município é o responsável primário pelo fornecimento de serviços de saúde de baixa complexidade no âmbito do SUS, sendo legítimo o seu direcionamento inicial.
A continuidade do tratamento domiciliar pode ser condicionada à apresentação de relatório médico atualizado, em periodicidade razoável, como forma de controle da efetividade e necessidade da prestação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 23, II; 194; 196; 198, caput e § 1º. CPC, art. 329, II. LINDB, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), j. 22.05.2019; TJMT, AI nº 1031326-41.2024.8.11.0000, rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 25.04.2025; TJMT, RN nº 0008927-05.2019.8.11.0002, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 02.08.2021. (
N.U
1002176-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025) [
g.n
].

No caso em exame, a despeito das alegações do ente municipal, impõe-se o acompanhamento da orientação jurisprud
encial
. Ademais, não restou demonstrada incapacidade orçamentária concreta que pudesse afastar o dever de cumprimento.

Destarte,
escorreita
a sentença
nesse ponto
, não merecendo reparos.

No que concerne aos
honorários advocatícios sucumbenciais
, considerando que a parte autora/apelada é patrocinada pela
Defensoria Pública
, entendo ser aplicável, na espécie, a mesma orientação firmada pelo
J
uízo
a quo
, em consonância com o
Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal
, em sede de repercussão geral, segundo o qual:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse mesmo sentido, tem decidido reiteradamente este E
.
Tribunal, conforme se depreende do aresto a seguir transcrito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição
.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
.
5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

[...]
(
N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)
” [
g.n
].

Cumpre frisar, outrossim, que a responsabilidade solidária entre os entes federativos não se restringe ao cumprimento da obrigação principal, mas alcança igualmente o adimplemento da verba honorária sucumbencial, a qual deve ser suportada de
maneira
proporcional entre os coobrigados. A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.
[...]
3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências.
IV. Dispositivo e tese
.
5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra.

Tese de julgamento:
"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados."
[...]

(N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)
” [
g.n
].

De igual mod
o
, em razão do julgamento do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, impõe-se a adoção da apreciação equitativa nas demandas que versem sobre o direito à saúde
, como foi feito pelo Juízo de origem
. Confira-se:

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Diante do exposto,

NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop
,
e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025